Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEIZA DE GUSMAO MORAES - CPF: 852.715.511-72 (ADVOGADO), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (AGRAVANTE), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO - CPF: 027.973.489-15 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.341-04 (AGRAVADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (PROCURADOR), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois demonstrado pela parte autora, ora agravada, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

III - A posse dos agravados encontra respaldo nos documentos que atestam o cadastro de IPTU junto à prefeitura, nos comprovantes de pagamento da referida taxa que remontam ao ano de 1.987, ou seja, desde a data da aquisição dos imóveis, bem como nos recibos de gastos com a manutenção do bem e, ainda, nas declarações dos confinantes do imóvel (id. 76417461).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMIR BEIRA FAVERO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1014308-40.2020.8.11.0002, manejada por GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO e CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel objeto da lide em favor dos autores, ora agravados.

Para tanto, o agravante alega que o juízo singular deferiu a liminar baseando-se em documentos que comprovam a propriedade do terreno, mas que de forma alguma servem como prova da posse da área.

Pondera que a nítida confusão entre posse e propriedade feita pelos agravados e encampada pelo juízo a quo lhe imporá sérios prejuízos, pois tem a posse de boa-fé, mansa e pacífica da área há mais de 16 (dezesseis) anos.

Ressalta que não houve esbulho, já que os agravados nunca exerceram a posse do bem e não o utilizavam como preleciona a Carta Magna, no tocante à função social da propriedade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 75683999)

Contrarrazões da parte agravada à id. 76412970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro d
o prazo de
ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois demonstrado pela parte autora, ora agravada, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Mais especificamente, a liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor dos agravados, na origem, em razão da robusta prova documental acostada à inicial, apta a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.

Com efeito, a posse dos agravados encontra respaldo nos documentos que atestam o cadastro de IPTU junto à prefeitura, nos comprovantes de pagamento da referida taxa que remontam ao ano de 1987, ou seja, desde a data da aquisição dos imóveis, bem como nos recibos de gastos com a manutenção do bem e, ainda, nas declarações dos confinantes do imóvel, consoante se vê à id. 76417461.

Não bastasse, o boletim de ocorrência carreado à id. 76417476 informa exatamente a data da invasão, se tratando, portanto, de posse nova.

Em contrapartida, os boletins de cadastramento imobiliário fornecidos pela Prefeitura de Várzea Grande/MT (id. 73130668) em nada corroboram a posse alegada pelo agravante, pois relativos ao exercício de 2020, ou seja, posteriores à data do esbulho, supostamente ocorrido em 25.09.2019.

Outrossim, em que pese a irresignação do agravante, na matrícula do imóvel (id. 73130655), onde está consubstanciada toda a cadeia dominial desde o ano de 1987, não há nenhuma menção ao Sr. Manoel Messias dos Santos, de quem supostamente o requerente teria comprado o imóvel e, a partir daí, começado a exercer a posse.

Desse modo, o contrato particular de compra e venda carreado à id. 73130690 pelo agravante só possui validade entre os celebrantes, cabendo ao requerente demandar contra quem lhe vendeu o bem sem ser dono dele.

Por fim, calha registrar que o fato de constar averbação de penhora no registro imobiliário do bem não quer dizer que a pretensão dos agravados é meramente especulativa e de investimento, já que o poder de dispor da coisa é justamente um dos poderes decorrentes da propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Assim, não há o que reparar na decisão que deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000792-22.2021

AGRAVANTE: ADMIR BEIRA FAVERO

AGRAVADOS: GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO e CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

O juízo de origem deferiu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelos agravados contra o agravante.

Este aduz que a decisão está amparada unicamente no domínio, que, segundo entende, não serve para comprovar a posse, a qual afirma exercer há mais de 16 anos, o que afastaria a alegação de esbulho.

Acrescenta que não foi aplicada à área a função social determinada na Constituição Federal.

A relatora negou provimento ao Recurso sob a justificativa de adequação do
decisum
uma vez que os agravados apresentaram provas documentais robustas que autorizam o deferimento da liminar, tais como o comprovante do pagamento do IPTU desde 1987 quando adquiriram os lotes 3 e 4 da quadra 2 do Loteamento Jardim Buenos Aires, e também dos gastos com manutenção e conservação dos imóveis, declaração dos confinantes e o Boletim de Ocorrência registrado na data da invasão pelo agravante, que, ao contrário, trouxe aos autos documentação de 2020, e, além disso, o contrato de compra e venda foi celebrado por pessoa sem nenhum vínculo com a cadeia dominial.

A situação fática exposta confirma o acerto da decisão recorrida.

Posto isso, acompanho o voto da relatora, pelo não provimento do Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021